Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722084-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do Decreto Distrital n.o 46.855/2025, que instituiu o Comitê de Planejamento da Saúde do DF. Eis a r. decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL (SINDMÉDICO/DF) e pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL (SODF) em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Os autores se insurgem contra o Decreto Distrital n. 46.855, de 12 de fevereiro de 2025, publicado no DODF, Edição Extra n. 13-A, para instituir “o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal, com a função de coletar informações, identificar fragilidades e subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nas ações de curto, médio e longo prazo correlatas à organização e à elaboração de planos e políticas públicas voltados à promoção, prevenção e assistência à saúde”. Argumentam que a pretensão do ente federado encontra óbice na CF, LODF, Lei n. 8.080/1990, Lei n. 8.142/1990, Lei n. 12.813/2013, Lei Distrital n. 4.604/2011 e nos princípios administrativos. Afirmam que o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal nada mais e que nova roupagem do Comitê Gestor de Saúde, criado pelo Decreto Distrital n. 46.833/2025 com o objetivo de transferir para a Secretaria Estado de Economia do Distrito Federal a governança da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Mencionam que o Decreto Distrital n. 46.855/2025 e seu respectivo Comitê de Planejamento excluem a sociedade dos processos decisórios e afastam a população dos debates a respeito do planejamento e execução das ações sanitárias, colocando em risco toda a prestação de serviços de saúde no DF, infringindo, ao entender dos autores, inclusive, a ordem econômica e causando grave, irreparável e irreversível dano aos usuários do SUS. Requerem a concessão do pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos e a eficácia do Decreto Distrital n. 46.855/2025. Alternativamente, para afastar o atual Secretário de Estado de Saúde do DF da Presidência do Comitê de Planejamento a que se refere o Decreto Distrital n. 46.855/2025, com apoio nos arts. 3o, I, 5o, 6o, 8o, 9o e 12, da Lei n. 12.813/2013, assim como para afastar Daniela Moura Solorzano, Larissa Miriam de Andrade Reis e Leonardo Souza da Silveira do exercício dos cargos em comissão para aos quais foram nomeados no Comitê, haja vista os impedimentos a que se referem os artigos 193, X, da LC n. 840/2011 e 206, § 5o, da LODF. Caso não sejam suspensos os efeitos e a eficácia do Decreto Distrital n. 46.855/2025, pedem que seja garantida a participação comunitária com a alteração da composição do Comitê de forma a garantir que pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus membros sejam representantes da sociedade civil e/ou de representantes do Conselho de Saúde do Distrito Federal, sob pena de violação ao inciso III do art. 198 da Carta Política de 1988, ao art. 1o, I e II, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.142/1990, ao art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 4.604/2011, e ao art. 12, I, IV e VIII do Regimento Interno do Conselho de Saúde do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 522/2019. No mérito, postulam a procedência do pedido para anular o Decreto Distrital n. 46.855/2025 e todos os seus comandos, com alcance erga omnes, devendo ser declarada, incidentalmente e sob o manto do controle difuso, a inconstitucionalidade do Decreto Distrital n. 46.855/2025, em razão de sua incompatibilidade em relação aos arts. 5o, II, e 198, I e III, ambos da Constituição Federal, arts. 19, caput, 100, X, 205, II, III, e § 5o, 215 e parágrafos, da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 193, X, da LC n. 840/2011, arts. 3o, I, 5o, 6o, 8o, 9o e 12, da Lei n. 12.813/2013, arts. 7o, VIII, XIII, 9o, II, 15, 19, II, e 36, da Lei n. 8.080/1990, art. 1o, I e II, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.142/1990, art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 4.604/2011, art. 12, I, IV e VIII do Regimento Interno do Conselho de Saúde do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 522/2019, assim como à Resolução n. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, e aos princípios que regem a Administração Pública, quais sejam, os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade moralidade e eficiência. Alternativamente, pugnam que seja julgada parcialmente procedente a Ação Civil Pública para confirmar os pedidos alternativos formulados em sede de tutela de urgência para (i) afastar o atual Secretário de Estado de Saúde do DF da Presidência do Comitê de Planejamento a que se refere o Decreto Distrital n. 46.855/2025, com apoio nos arts. 3o, I, 5o, 6o, 8o, 9o e 12, da Lei n. 12.813/2013, (ii) afastar Daniela Moura Solorzano, Larissa Miriam de Andrade Reis e Leonardo Souza da Silveira do exercício dos cargos em comissão para aos quais foram nomeados no Comitê, haja vista os impedimentos a que se referem os artigos 193, X, da LC n. 840/2011 e 206, § 5o, da LODF, e (iii) garantir a participação comunitária com a alteração da composição do Comitê de forma a garantir que pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus membros sejam representantes da sociedade civil e/ou de representantes do Conselho de Saúde do Distrito Federal, sob pena de violação ao inciso III do art. 198 da CF, ao art. 1o, I e II, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.142/1990, ao art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 4.604/2011, e ao art. 12, I, IV e VIII do Regimento Interno do Conselho de Saúde do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 522/2019. Deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Proferida decisão interlocutória oportunizando a manifestação prévia do DISTRITO FEDERAL e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT (ID 229309199). O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF), o CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1a REGIÃO (CRP-01/DF), o CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 8a REGIÃO – DF e o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SindEnfermeiros requerem a intervenção na qualidade de amicus curiae (IDs 229687700, 229758532, 229813790 e 230535320). Em manifestação (ID 229867822), o DISTRITO FEDERAL defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, bem como a inadequação da via eleita para a suspensão da eficácia do Decreto Distrital n. 46.855/2025. Em parecer (ID 230842763), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT se manifesta pelo conhecimento da presente ação e pelo indeferimento dos pedidos de tutela de urgência nos termos pretendidos pelo SINDMEDICO e SODF, ao tempo em que requer uma medida judicial alternativa, consistente em determinar ao Secretário de Estado de Saúde, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior: (a) que apresente a este Juízo Fazendário a listagem completa dos integrantes do Comitê de Planejamento da Saúde, contendo suas respectivas qualificações técnicas; (b) que de ampla publicidade sobre a composição, o funcionamento e as decisões tomadas pelo Comitê de Planejamento em seu sítio eletrônico e/ou no Portal Infosaúde, de forma clara e acessível; (c) que tome todas as providências necessárias para mitigar os riscos de eventuais conflitos de interesses, em razão do amplo acesso de pessoas não integrantes da Administração Pública a dados/informações sensíveis e/ou sigilosas. Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES II.1.1 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Muito embora o DISTRITO FEDERAL tenha alegado a inadequação da via eleita para a suspensão da eficácia do Decreto Distrital n. 46.855/2025 (ID 229867822), tal alegação não merece prosperar. Com efeito, a inadequação da via eleita decorre da ausência de interesse processual por ausência de conformidade do procedimento adotado pelo autor para a obtenção da prestação jurisdicional requerida. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir e não de pedido", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). No caso concreto, não é possível verificar, de plano, a inadequação da via eleita sob o fundamento veiculado pelo ente distrital, na medida em que os autores expressamente pretendem que seja “declarada, incidentalmente e sob o manto do controle difuso, a inconstitucionalidade do Decreto Distrital n. 46.855/2025”, conforme descrito no tópico 6 dos pedidos da petição inicial (ID 229223668). Portanto, em análise superficial, não é possível constatar a alegada inadequação da via eleita. II.1.2 – INTERVENÇÃO DE AMICUS CURIAE De acordo com o artigo 138 do Código de Processo Civil, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. Analisando detidamente os autos, verifico que o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF), o CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1a REGIÃO (CRP-01/DF), o CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 8a REGIÃO – DF e o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SindEnfermeiros constituem órgãos com representatividade adequada cujas finalidades institucionais se relacionam diretamente com a controvérsia posta em juízo, que ostenta especial relevância consubstanciada na regularidade da constituição do Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal. Dessa forma, defiro o ingresso de tais entidades, na qualidade de amicus curiae, nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil. II.2 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Da análise detida da petição inicial, observa-se que os autores se insurgem contra o Decreto n. 46.855, de 12 de fevereiro de 2025, que instituiu o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal, em substituição ao Comitê Gestor de Saúde do Distrito Federal, até então regulamentado pelo Decreto n. 46.833, de 07 de fevereiro de 2025. Confira-se a íntegra o ato normativo vigente: Art. 1o Fica instituído o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal, com a função de coletar informações, identificar fragilidades e subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nas ações de curto, médio e longo prazo correlatas à organização e à elaboração de planos e políticas públicas voltados à promoção, prevenção e assistência à saúde. Parágrafo único. O Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal é vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Art. 2o O Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal é composto por: I - 3 membros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; II - 1 membro da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; III - 1 membro da Casa Civil do Distrito Federal; IV - 1 membro do Conselho de Saúde do Distrito Federal. § 1o O Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal terá como membros consultivos: I - 2 membros do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF); II - 1 membro do Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal (ICT); III - 1 membro do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). § 2o Os representantes dos órgãos e entidades que compõem o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal devem indicar seus membros titulares e suplentes ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. § 3o O Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal será presidido pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. § 4o O Presidente do Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal pode convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos ou privados, para contribuírem com as suas atividades. § 5o A participação no Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público. Art. 3o Compete ao Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal orientar: I - políticas públicas de urgência em saúde, para o atendimento dos objetivos centrais da promoção, prevenção e assistência à saúde; II - estudos que visem nortear a elaboração de políticas públicas de urgência no âmbito da saúde, com a colaboração de outros órgãos e entidades do Distrito Federal, quando necessário; e III - ações distritais que contribuam com os objetivos centrais e as atividades correlatas à organização e elaboração de planos e políticas públicas de urgência em saúde voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde. Art. 4o O Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal contará com uma Secretaria Executiva, composta por 13 membros executivos, que ocuparão os seguintes cargos em comissão: I - 3 Cargos em Comissão, Símbolo CNE-02; II - 9 Cargos em Comissão, Símbolo CNE-03; e III - 1 Cargo em Comissão, Símbolo CNE-05. § 1o A Secretaria Executiva será coordenada pelo Coordenador Executivo. § 2o O Coordenador Executivo será indicado pelo Presidente, dentre os representantes titulares do Comitê, observada a regra disposta no § 5o do art. 2o, deste Decreto. § 3o Os membros executivos estão diretamente subordinados ao Coordenador Executivo. § 4o Os membros executivos são indicados pelo Presidente do Comitê e nomeados por ato do Governador do Distrito Federal. § 5o Os cargos de que trata este artigo serão provenientes do Banco de Cargos criado pela Lei n. 6.525, de 1o de abril de 2020. Art. 5o Compete à Secretaria Executiva do Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal: I - auxiliar o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal no exercício das atividades de sua competência; e II - realizar ações necessárias e preparatórias para o atendimento das demandas de competência do Comitê, em especial, as correlatas à organização e elaboração de planos e políticas públicas de urgência em saúde voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde. Art. 6o O Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal pode oficiar aos órgãos públicos e entidades privadas, requerer informações, demandar estudos e praticar todos os atos admitidos em lei para a consecução de seus objetivos. Art. 7o Este Decreto pode ser regulamentado por ato próprio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 9o Fica revogado o Decreto n. 46.833, de 07 de fevereiro de 2025. Como bem ressaltado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, o Decreto n. 46.855, de 12 de fevereiro de 2025, promoveu diversas alterações, dentre as quais (ID 230842763): O comitê teve seu nome alterado para “Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal”; A função do novo comitê passou a ser de “coletar informações, identificar fragilidades e subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nas ações de curto, médio e longo prazo correlatas a organização e a elaboração de planos e políticas públicas voltados a promoção, prevenção e assistência a saúde”, e não mais coordena-las e executa-las diretamente; O novo comitê passou a ser vinculado diretamente a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e não mais a Secretaria de Estado de Economia (SEEC), sob a presidência do(a) Secretário(a) de Estado de Saúde; Alterou-se a composição do novo comitê, com maior número de integrantes vinculados a Secretaria de Estado de Saúde; O Conselho Distrital de Saúde do Distrito Federal passou a integrar o novo comitê com 01 (um) membro representante; As entidades contratadas (IGESDF, ICTDF e HCB) passaram a integrar o novo comitê como meros membros consultivos, sem poder de voto; O presidente do novo comitê passou a ter o poder de convidar representantes de outros órgãos ou entidades, públicos ou privados, para contribuírem com as suas atividades, incluindo os conselhos de classe e sindicatos ora signatários, além do próprio Ministério Público e da Defensoria Pública. Em juízo de cognição sumária, inerente ao momento processual, tem-se que o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal, em princípio, possui caráter apenas consultivo, e não decisório, uma vez que as suas atribuições são voltadas para orientar as políticas públicas de urgência em saúde, os estudos voltados ao norteamento para a elaboração de políticas públicas de urgência no âmbito da saúde e as ações distritais que contribuam com os objetivos centrais e as atividades correlatas à organização e elaboração de planos, nos termos do artigo 3o do Decreto n. 46.855, de 12 de fevereiro de 2025. Nessa perspectiva, o Decreto n. 46.855, de 12 de fevereiro de 2025, editado pelo Governador do Distrito Federal, que instituiu o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal para coletar informações, identificar fragilidades e subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não ostenta, de forma evidente, a pecha de invalidade sobre os requisitos do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto). Em outras palavras, a instrução processual se mostra indispensável para a elucidação dos fatos e a formação de juízo de cognição exauriente relativamente à controvérsia posta em juízo. Por tais razões, indefiro o pedido principal de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial. Melhor sorte não assiste aos autores quanto ao pedido alternativo de tutela provisória de urgência para o afastamento do atual Secretário de Estado de Saúde da Presidência do Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal, assim como de Daniela Moura Solorzano, Larissa Miriam de Andrade Reis e Leonardo Souza da Silveira do exercício dos cargos em comissão para aos quais foram nomeados no Comitê, seja porque o eventual afastamento do atual Secretário de Saúde provocaria maiores incertezas sobre a qualificação e responsabilidade técnica de quem viesse a substituí-lo, o que poderia aumentar o cenário de tensão institucional e teria o potencial de esvaziar um comitê cuja finalidade pública declarada se reveste da mais alta relevância – planejamento estratégico da saúde pública –, seja porque os demais integrantes citados foram nomeados para o exercício de cargos em comissão no âmbito da Secretaria Executiva do Comitê de Planejamento, sem poder decisório, inexistindo até então indícios concretos de conflito de interesses, nos termos preceituados pela Lei Federal n. 12.813/2013, que busca coibir o interesse direto ou indireto em decisão do próprio agente público ou do colegiado do qual participe. Por fim, também não comporta acolhimento o pedido alternativo de tutela provisória de urgência para alterar os quadros do Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal a fim de garantir a composição mínima de 50% (cinquenta por cento) de seus membros por representantes da sociedade civil e/ou de representantes do Conselho de Saúde do Distrito Federal, seja porque incumbe ao Comitê exercer atribuições de auxílio técnico à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e não de decisão ou execução de políticas públicas de saúde, seja porque, embora importante para a construção de políticas públicas, a participação comunitária, nos moldes pretendidos, não constitui uma imposição legal, motivos pelos quais, ao menos por ora, a composição do Comitê se mostra regular. Com base nas razões expendidas, indefiro os pedidos alternativos de tutela provisória de urgência formulados na petição inicial. II.3 – REQUERIMENTO DO MPDFT Ao ser instado a se pronunciar sobre o pedido de tutela provisória de urgência, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, embora contrário ao provimento jurisdicional antecipatório, requereu medida judicial alternativa consistente em determinar ao Secretário de Estado de Saúde as seguintes providências (ID 230842763): (a) que apresente a este Juízo Fazendário a listagem completa dos integrantes do Comitê de Planejamento da Saúde, contendo suas respectivas qualificações técnicas; (b) que de ampla publicidade sobre a composição, o funcionamento e as decisões tomadas pelo Comitê de Planejamento em seu sítio eletrônico e/ou no Portal Infosaúde, de forma clara e acessível; (c) que tome todas as providências necessárias para mitigar os riscos de eventuais conflitos de interesses, em razão do amplo acesso de pessoas não integrantes da Administração Pública a dados/informações sensíveis e/ou sigilosas. As providências requeridas pelo órgão ministerial são razoáveis, atendem ao interesse público e concretizam, em última análise, os princípios da transparência e publicidade na administração pública, os quais permitem a efetiva fiscalização da gestão pública e dos atos administrativos, que devem estar em estrita consonância com a legalidade. Portanto, defiro o requerimento ministerial e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação do cumprimento das referidas providências. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Defiro o requerimento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT (ID 230842763) e determino a expedição de ofício ao Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, comprove a adoção das seguintes medidas: (a) apresente a este Juízo Fazendário a listagem completa dos integrantes do Comitê de Planejamento da Saúde, contendo suas respectivas qualificações técnicas; (b) de ampla publicidade sobre a composição, o funcionamento e as decisões tomadas pelo Comitê de Planejamento em seu sítio eletrônico e/ou no Portal Infosaúde, de forma clara e acessível; (c) tome todas as providências necessárias para mitigar os riscos de eventuais conflitos de interesses, em razão do amplo acesso de pessoas não integrantes da Administração Pública a dados/informações sensíveis e/ou sigilosas. Defiro o ingresso, na qualidade de amicus curiae, do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL (CRM-DF), do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1a REGIÃO (CRP-01/DF), do CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 8a REGIÃO – DF e do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SindEnfermeiros (IDs 229687700, 229758532, 229813790 e 230535320), nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil. Cite-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar contestação, com fundamento nos artigos 183, caput, e 335, III, ambos do Código de Processo Civil. Dê-se vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, com fundamento no artigo 5o, §1o, da Lei Federal n. 7.347/85. Ao Cartório Judicial Único: (1) expeça-se ofício ao Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos determinados; (2) proceda-se à inclusão, na aba “outros interessados”, das entidades subscritoras das petições de IDs 229687700, 229758532, 229813790 e 230535320; e (3) proceda-se ao desentranhamento da petição de ID 229807497, nos termos requeridos (ID 229813790). Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformado, o Distrito Federal recorre. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto “o pedido de nulidade confunde-se, na essência, com a própria declaração de inconstitucionalidade, o que evidencia a inadequação da ação civil pública como meio processual para a pretensão deduzida” e que “decisões judiciais que visem determinar obrigações positivas quanto à gestão e organização interna do colegiado incorrem em ativismo judicial indevido, violando a autonomia da Administração na definição de sua estrutura organizacional”. Em síntese, aduz, como fundamento jurídico, que a decisão ora agravada representa indevida interferência judicial na estrutura da Administração Pública, em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88), e que houve usurpação da competência do Conselho Especial do TJDFT para controle concentrado de constitucionalidade, com afronta à Súmula Vinculante n.o 10 do STF. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. Dispensado o preparo. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, própria do exame das liminares, denota-se que a r . decisão agravada indeferiu os pedidos principais e alternativos de tutela provisória de urgência formulados na petição inicial. Contudo, acolheu requerimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para determinar ao ente distrital, entre outras medidas: “(a) que apresente a este Juízo Fazendário a listagem completa dos integrantes do Comitê de Planejamento da Saúde, contendo suas respectivas qualificações técnicas; (b) que dê ampla publicidade sobre a composição, o funcionamento e as decisões tomadas pelo Comitê de Planejamento em seu sítio eletrônico e/ou no Portal Infosaúde, de forma clara e acessível; (c) que tome todas as providências necessárias para mitigar os riscos de eventuais conflitos de interesses, em razão do amplo acesso de pessoas não integrantes da Administração Pública a dados/informações sensíveis e/ou sigilosas.” In casu, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, verifica-se que, embora o agravante sustente a inadequação da via eleita, é admissível o ajuizamento de ação civil pública com causa de pedir fundada na inconstitucionalidade de ato normativo, desde que a alegação de inconstitucionalidade seja incidental e não configure pedido principal em tese. Neste sentido o Pretório Excelso: “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina. DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, promovida com o objetivo de fazer preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, alegadamente usurpada por magistrado de primeira instância, que, ao julgar procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, veio a declarar, incidentemente, a inconstitucionalidade do art. 8o da Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP, que fixara em vinte e um (21) o número de Vereadores à Câmara Municipal (fls. 341). Em conseqüência desse ato sentencial, e em virtude do acolhimento do pedido formulado pelo autor, reduziu-se, para catorze (14) Vereadores, o número de membros que a Câmara Municipal de Sorocaba/SP poderá ter na próxima legislatura (fls. 342). A sentença em questão sofreu recurso de apelação, que, interposto pela Câmara Municipal de Sorocaba (fls. 346/376), não foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois ainda aguarda distribuição naquela Corte judiciária. A parte ora reclamante, para justificar a alegação de que teria havido usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, sustenta que a pretensão do Ministério Público local - que foi integralmente acolhida pelo ato sentencial impugnado - "não é apenas a de uma declaração incidental de inconstitucionalidade, que valeria tão-só para as partes litigantes, mas, sim, a declaração de inconstitucionalidade que espargirá seus efeitos 'erga omnes' sobre toda a coletividade, sobre todos os cidadãos (...)" e que "A ação intentada, por conseguinte, não pode prosperar, devendo ser trancado seu processamento ab initio, por representar disfarçada utilização de ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público, em sede de Ação Civil Pública, com o objetivo de reduzir o número de Vereadores, em ofensa à autonomia municipal de auto legislar" (fls. 9). O ora reclamante - após afirmar que "Não cabe ao Ministério Público, no caso relatado, a ação proposta para os fins nela objetivados, por visível usurpação de competência para julgamento da real ação a ser proposta: a ADIN e não a que foi intentada, perante essa Colenda Suprema Corte" (fls. 14) - requer "a suspensão liminar da eficácia da sentença de primeira instância, até o julgamento final desta reclamação" (fls. 15), com a conseqüente extinção do processo de ação civil pública, instaurado, por iniciativa do Senhor Promotor de Justiça, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP (fls. 17). Passo a examinar a admissibilidade do meio processual ora utilizado, analisando, para esse efeito, a questão pertinente à suposta prática de ato de usurpação da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Se é certo que o remédio constitucional da reclamação revela-se cabível, quando se evidenciam as situações previstas no art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033, Rel. Min. CELSO DE MELLO), notadamente nas hipóteses em que se busca preservar a integridade das atribuições jurisdicionais outorgadas, ao Supremo Tribunal Federal, pela Constituição da República, impõe-se verificar se, no caso ora em exame, registra-se, ou não, a alegada ocorrência de usurpação da competência deferida a esta Corte. Sabemos - ante o que prescreve a Carta Política (CF, art. 102, I, "a") - que nem mesmo esta Suprema Corte dispõe de atribuições jurisdicionais, para, em sede de controle normativo abstrato, efetuar a fiscalização concentrada de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República. Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - apoiando-se em autorizado magistério doutrinário (ALEXANDRE DE MORAES, "Direito Constitucional", p. 581-582, 7a ed., 2000, Atlas; CELSO RIBEIRO BASTOS/IVES GANDRA MARTINS, "Comentários à Constituição do Brasil", vol. 4o, tomo III/148 e 512, 1997, Saraiva; CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, "A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro", p. 183, item n. 3.2.4, 2a ed., 2000, RT; ZENO VELOSO, "Controle Jurisdicional de Constitucionalidade", p. 386, item n. 351, 1999, Cejup; JOSÉ NILO DE CASTRO, "Direito Municipal Positivo", p. 322-323, item n. 5, 3a ed., 1996, Del Rey, v.g.) - tem advertido que o único controle possível de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, em face da Carta da República, é aquele que se exerce incidenter tantum, pelo método difuso, por todos os órgãos do Poder Judiciário, quando do julgamento de cada caso concreto ocorrente (RTJ 102/49 - RTJ 124/612 - RTJ 127/394 - RTJ 135/12, v.g.): "O nosso sistema constitucional não admite o controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal; nem mesmo perante o Supremo Tribunal Federal que tem, como competência precípua, a sua guarda, art. 102. O único controle de constitucionalidade de lei e de ato normativo municipal em face da Constituição Federal que se admite é o difuso, exercido 'incidenter tantum', por todos os órgãos do Poder Judiciário, quando do julgamento de cada caso concreto." (RTJ 164/832, Rel. Min. PAULO BROSSARD - grifei) "O sistema constitucional brasileiro não permite o controle normativo abstrato de leis municipais, quando contestadas em face da Constituição Federal. A fiscalização de constitucionalidade das leis e atos municipais, nos casos em que estes venham a ser questionados em face da Carta da República, somente se legitima em sede de controle incidental (método difuso). Desse modo, inexiste, no ordenamento positivo brasileiro, a ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, quando impugnada in abstracto em face da Constituição Federal. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal." (ADI 2.141-ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Presente esse contexto, cabe examinar se se revela legítima, ou não, a instauração de controle incidental de constitucionalidade de leis municipais, contestadas em face da Constituição da República, mediante ajuizamento de ação civil pública, em cujo âmbito venha a ser suscitada, como condição indispensável à resolução do litígio, questão prejudicial pertinente à validade jurídico-constitucional de determinado ato emanado do Poder Público. A discussão em torno desse tema impõe algumas reflexões, que, por necessárias, apresentam-se indispensáveis à apreciação da controvérsia suscitada nesta sede processual. É inquestionável que a utilização da ação civil pública como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, além de traduzir situação configuradora de abuso do poder de demandar, também caracterizará hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento - que encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (ARNOLDO WALD, "Usos e abusos da Ação Civil Pública - Análise de sua Patologia", in Revista Forense, vol. 329/3-16; ARRUDA ALVIM, "Ação Civil Pública - Lei 7.347/85 - Reminiscências e Reflexões após dez anos de aplicação", p. 152-162, vários autores, 1995, RT; HUGO NIGRO MAZZILLI, "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", p. 115/116, item n. 7, 12a ed., 2000, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, "Direito Constitucional", p. 565/567, item n. 9.1.4, 7a ed., 2000, Atlas; GILMAR FERREIRA MENDES, "Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade", p. 396/403, item 6.4.2, 2a ed., 1999, Celso Bastos Editor: JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, "Ação Civil Pública", p. 74/77, item n. 8, 2a ed., 1999, Lumen Juris, v.g.) - reflete-se, por igual, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no entanto, somente exclui a possibilidade do exercício da ação civil pública, quando, nela, o autor deduzir pretensão efetivamente destinada a viabilizar o controle abstrato de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo (RDA 206/267, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - Ag 189.601-GO (AgRg), Rel. Min. MOREIRA ALVES). Se, contudo, o ajuizamento da ação civil pública visar, não à apreciação da validade constitucional de lei em tese, mas objetivar o julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á lícito promover, incidenter tantum, o controle difuso de constitucionalidade de qualquer ato emanado do Poder Público. Incensurável, sob tal perspectiva, a lição de HUGO NIGRO MAZZILLI ("O Inquérito Civil", p. 134, item n. 7, 2a ed., 2000, Saraiva): "Entretanto, nada impede que, por meio de ação civil pública da Lei n. 7.347/85, se faça, não o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade das leis, mas, sim, seu controle difuso ou incidental. (...) assim como ocorre nas ações populares e mandados de segurança, nada impede que a inconstitucionalidade de um ato normativo seja objetada em ações individuais ou coletivas (não em ações diretas de inconstitucionalidade, apenas), como causa de pedir (não o próprio pedido) dessas ações individuais ou dessas ações civis públicas ou coletivas." (grifei) É por essa razão que o magistério jurisprudencial dos Tribunais - inclusive o do Supremo Tribunal Federal (Rcl 554-MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - Rcl 611-PE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.) - tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal, como corretamente assinalado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RT 722/139): "Apresenta-se lesivo à ordem jurídica o ato de Município com menos de três mil habitantes, que, a pretexto de organizar a composição do legislativo, fixa em 11 o número de Vereadores, superando o mínimo de 9 previsto pelo art. 29, IV, a, da CF. Controle difuso ou incidental expressamente permitido (CF, arts. 97, 102, III, a, b, e c e parágrafo único, 42, X, 105, III, a, b e c). Ininvocabilidade de direito eleitoral adquirido." Assentadas tais premissas, entendo que a espécie ora em exame não configura situação caracterizadora de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, pois a controvérsia pertinente à validade jurídico-constitucional do art. 8o da Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP foi suscitada, incidentalmente, no processo de ação civil pública, como típica questão prejudicial, necessária ao julgamento da causa principal, cujo objeto identifica-se com o pedido de redução, para catorze (14), do número de Vereadores à Câmara Municipal (fls. 117). Cabe referir, neste ponto, que, além de revelar-se plenamente cabível o controle incidental de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República (RTJ 164/832, Rel. Min. PAULO BROSSARD), assiste, ao magistrado singular, irrecusável competência, para, após resolução de questão prejudicial, declarar, monocraticamente, a inconstitucionalidade de quaisquer atos do Poder Público: "Ação declaratória. Declaração 'incidenter tantum' de inconstitucionalidade. Questão prejudicial. O controle da constitucionalidade por via incidental se impõe toda vez que a decisão da causa o reclame, não podendo o juiz julgá-la com base em lei que tenha por inconstitucional, senão declará-la em prejudicial, para ir ao objeto do pedido. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RTJ 97/1191, Rel. Min. RAFAEL MAYER - grifei) Tendo-se presente o contexto em que proferida a sentença que julgou procedente a ação civil pública promovida pelo Ministério Público da comarca de Sorocaba/SP, constata-se que o objeto principal desse processo coletivo não era a declaração de inconstitucionalidade do art. 8o da Lei Orgânica do Município. Ao contrário, a alegação de inconstitucionalidade da norma legal em referência foi invocada como fundamento jurídico (causa petendi) do pedido, qualificando-se como elemento causal da ação civil pública, destinado a provocar a instauração de questão prejudicial, que, decidida incidentemente pelo magistrado local, viabilizou o acolhimento da postulação principal deduzida pelo Ministério Público, consistente na redução do número de Vereadores à Câmara Municipal (fls. 117). Nem se diga, de outro lado, que a sentença proferida pelo magistrado local poderia vincular, no que se refere à questionada declaração de inconstitucionalidade, todas as pessoas e instituições, impedindo fosse renovada a discussão da controvérsia constitucional em outras ações, ajuizadas com pedidos diversos ou promovidas entre partes distintas. É que, como se sabe, não faz coisa julgada, em sentido material, "a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo" (CPC, art. 469, III). Na realidade, os elementos de individualização da ação civil pública em causa não permitem que venha ela, na espécie ora em exame, a ser qualificada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, pois, ao contrário das conseqüências que derivam do processo de controle normativo abstrato (RTJ 146/461, Rel. Min. CELSO DE MELLO), não se operará, por efeito da autoridade da sentença proferida pelo magistrado local, a exclusão definitiva, do sistema de direito positivo, da regra legal mencionada, pelo fato de esta, no caso ora em análise, haver sido declarada inconstitucional, em sede de controle meramente difuso. Mais do que isso, o ato sentencial em causa também estará sujeito, em momento procedimentalmente oportuno, ao controle recursal extraordinário do Supremo Tribunal Federal, cuja atividade jurisdicional, por isso mesmo, em momento algum, ficará bloqueada pela existência da ora questionada declaração incidental de inconstitucionalidade. Os aspectos que venho de ressaltar - enfatizados em irrepreensível magistério expendido por OSWALDO LUIZ PALU ("Controle de Constitucionalidade - Conceitos, Sistemas e Efeitos", p. 220/224, item n. 9.7.2, 1999, RT) - foram rigorosamente expostos por PAULO JOSÉ LEITE FARIAS ("Ação Civil Pública e Controle de Constitucionalidade", in Caderno "Direito e Justiça", Correio Braziliense, edição de 02/10/2000, p. 3): "Na ação civil pública, o objeto principal, conforme já ressaltado, é o interesse público, enquanto que, na ação direta de inconstitucionalidade, o objeto principal e único é a declaração de inconstitucionalidade com força de coisa julgada material e com eficácia erga omnes. Na ação civil pública, a inconstitucionalidade é invocada como fundamento, como causa de pedir, constituindo questão prejudicial ao julgamento do mérito. Na ação civil pública, a constitucionalidade é questão prévia (decidida antes do mérito da ação principal) que influi (prejudica) na decisão sobre o pedido referente à tutela do interesse público. É decidida incidenter tantum, como premissa necessária à conclusão da parte dispositiva da sentença. Uma vez que a coisa julgada material recai apenas sobre o pedido, e não sobre os motivos, sobre a fundamentação da sentença, nada obsta que a questão constitucional volte a ser discutida em outras ações com pedidos e/ou partes diversos. Nesse sentido, é cristalina a legislação processual civil em seu art. 469, verbis: 'Art. 469. Não fazem coisa julgada: (...) III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo'. A ação direta de inconstitucionalidade é instrumento do controle concentrado da constitucionalidade; por outro lado, a ação civil pública, como todas as ações individuais ou coletivas, mesmo sendo um instrumento de processo objetivo para a defesa do interesse público, é instrumento de controle difuso de constitucionalidade. Observe-se, ainda, que, na ação civil pública, a eficácia erga omnes da coisa julgada material não alcança a questão prejudicial da inconstitucionalidade, é de âmbito nacional, regional ou local, conforme a extensão e a indivisibilidade do dano ou ameaça de dano. Na ação direta, a declaração de inconstitucionalidade faz coisa julgada material erga omnes no âmbito de vigência espacial da lei ou ato normativo impugnado (nacional ou estadual). Ademais, as ações civis públicas estão sujeitas a toda cadeia recursal prevista nas leis processuais, onde se inclui o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, enquanto que as ações diretas são julgadas em grau único de jurisdição. Portanto, a decisão proferida na ação civil pública no que se refere ao controle de constitucionalidade, como qualquer ação, se submete, sempre, ao crivo do egrégio Supremo Tribunal, guardião final da Constituição Federal. Finalmente, a ação civil pública atua no plano dos fatos e litígios concretos, através, notadamente, das tutelas condenatória, executiva e mandamental, que lhe assegurem eficácia prático-material. A ação direta de inconstitucionalidade, de natureza meramente declaratória, limita-se a suspender a eficácia da lei ou ato normativo em tese. Não se confundem, pois, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação civil pública, não ocorrendo, in casu, usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal." (grifei) Impõe-se relembrar, por necessário, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir o tema ora em exame, admitiu a possibilidade de utilização da ação civil pública como instrumento adequado e idôneo de controle incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, proclamando não se registrar, em tal hipótese, situação configuradora de usurpação da competência desta Corte Suprema (Rcl 600-SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Rcl 602-SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO). O eminente Ministro CARLOS VELLOSO, ao decidir a Rcl 559-MG, de que foi Relator - e tendo em consideração os precedentes firmados por esta Suprema Corte - bem resumiu a questão ora em exame, fazendo-o nos seguintes termos: "O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, julgando as Reclamações 597-SP, Rel. p/acordão o Min. Néri da Silveira, 600-SP, Rel. Min. Néri da Silveira, e 602-SP, Relator Ministro Ilmar Galvão, decidiu que a ação civil pública, em casos como este, que tem por objeto direitos individuais homogêneos, não é substitutiva da ação direta de inconstitucionalidade, esta da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, mesmo porque a decisão proferida naquela ação civil pública não tem eficácia erga omnes, considerada esta eficácia no seu exato sentido. Por isso, as Reclamações 597-SP, 600-SP e 602-SP, acima indicadas, foram julgadas improcedentes (Plenário, 03.09.97). Assim posta a questão, nego seguimento à presente reclamação, ficando sem efeito a medida liminar deferida." (grifei) Devo ressaltar, ainda, por necessário, que não são aplicáveis ao caso presente as decisões concessivas de medida liminar, proferidas na Rcl 1.692-RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES, e na Rcl 1.701-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, eis que, naquelas causas, não se cuidava de ação civil pública, como na espécie ora em exame, mas de ações diretas de inconstitucionalidade promovidas, originariamente, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, circunstância essa que fazia incidir, sobre os atos emanados da Corte judiciária fluminense, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento plenário da Rcl 383-SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES (RTJ 147/404): "Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário, se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação conhecida, mas julgada improcedente." (grifei) Finalmente, mesmo admitindo-se, por mero favor dialético, a possibilidade de reconhecimento da alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (o que implicaria desconsiderar a própria jurisprudência firmada, na matéria, pelo Plenário desta Corte, nas Reclamações 559-MG, 597-SP, 600-SP e 602-SP), ainda assim não se revelaria viável dar trânsito, neste Tribunal, à presente reclamação. É que os ora reclamantes - embora insurgindo-se contra a sentença proferida pelo magistrado estadual de primeira instância, cuja resolução do litígio teria importado em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - promoveram esta reclamação contra o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 3), que sequer julgou o recurso de apelação interposto contra o ato sentencial mencionado, não lhe sendo juridicamente imputável, por isso mesmo, a prolação de qualquer decisão de que se pudesse inferir lesão à integridade das atribuições jurisdicionais da Corte Suprema. Na realidade, a Corte judiciária paulista limitou-se a manter decisão de seu ilustre Presidente, que havia negado, à Câmara Municipal de Sorocaba, a medida de contracautela, por esta requerida nos termos da Lei no 8.437/92. Como se sabe, o Presidente do Tribunal, ao apreciar o pedido de contracautela deduzido com apoio no art. 4o da Lei no 8.437/92, não formula qualquer juízo sobre o fundo da controvérsia suscitada na causa principal, limitando-se, no exercício desse poder excepcional que lhe foi outorgado pelo ordenamento positivo, a verificar se a decisão proferida reveste-se, ou não, de potencialidade danosa ao interesse público. Desse modo, a presente reclamação deveria ter sido promovida, não contra o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 3), mas, sim, contra o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Sorocaba/SP. De qualquer maneira, no entanto, não importando a perspectiva sob a qual se analise o tema ora em exame (inocorrência de usurpação da competência do STF ou ilegitimidade passiva ad causam do TJSP), torna-se inviável o trânsito, nesta Corte, da presente reclamação, restando prejudicada, em conseqüência, a apreciação do pedido de medida liminar. Arquivem-se os presentes autos. Comunique-se, com urgência, ao Senhor Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Senhor Presidente do E. TRE/SP, ao MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Sorocaba/SP (Processo no 1.499/2000) e ao Juízo da 137a Zona Eleitoral (Sorocaba/SP), o teor desta decisão, encaminhando-se-lhes cópia integral do presente ato decisório. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2000. Ministro CELSO DE MELLO Relator” Perfilham do mesmo entendimento, o col. STJ e este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. INVIABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir ? e não de pedido ?", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016). 2. Hipótese em que que a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 19.452/2016, deduzida pelo MP/GO, confunde-se com o pedido principal da causa, inviabilizando o manejo da presente ação civil pública. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1736396/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022) DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. BENEFÍCIO FISCAL. ICMS. DIMINUIÇÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE ISENÇÃO. ADI No 2549. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2o, INC. I E § 2o e § 3o; 5o, INCISOS I, II e III E PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I; 6o; 7o, § 1o E § 2o, TODOS DA LEI No 2.483/1999 (PRÓ-DF). VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 150, § 6o e 155, § 2o, INC. XII, ALÍNEA "G", TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVÊNIO. CONFAZ. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 24/1975. PORTARIA SEFP/DF No 453/2002 E RESOLUÇÃO CPDI/DF No 95/2002. INVALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. O art. 1o, parágrafo único, da LACP veda a possibilidade de Ação Civil Pública veiculada com o fim de tutelar interesses particulares de eventuais contribuintes de tributos. Não há, e nem poderia haver, no entanto, obstáculo à tutela dos interesses difusos ou coletivos, constitucionalmente resguardados, relativos à preservação da ordem tributária, sob pena de se retirar atribuição conferida constitucionalmente ao Ministério Público. No caso, o órgão ministerial possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública (ACP) com o fim de tutelar a defesa de direitos coletivos (art. 129, inc. III, da CF), podendo deduzir pedido de declaração de nulidade de atos normativos que concedam benefícios fiscais indevidos, em desacordo com legislação. Precedentes. 2. É notório o interesse de agir na propositura de ACP pelo Ministério Público para tutelar o interesse público primário da sociedade, notadamente quando se exige a intervenção do Poder Judiciário para examinar a pretensão declaratória de nulidade de atos normativos emanados da administração pública. 3. A sociedade anônima BRB – Banco de Brasília S.A., na qualidade de agente financeiro do PRÓ-DF, é parte legítima para figurar no polo passivo de relação jurídica processual constituída com a finalidade de promover a restituição de valores por ela concedidos indevidamente a contribuintes, por meio da celebração de negócio jurídico com a pretensa natureza de financiamento. 4. Admite-se a declaração de inconstitucionalidade incidental em sede de Ação Civil Pública, desde que a questão constitucional faça parte da sua causa de pedir. O que não se admite é pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, espécie de pretensão que somente pode ser movida por meio de ações de controle concentrado perante o Excelso STF. No caso, não se trata de ACP movida como sucedâneo de ADI. Precedentes. 5. O benefício fiscal concedido pe (Acórdão 1029207, 20040110081122APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2017, publicado no DJe: 13/07/2017.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. 1 - Não há falar em carência do autor da ação civil pública ao pleitear a declaração incidental de inconstitucionalidade, porquanto pacífica a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal acerca do cabimento da ACP para o controle difuso de constitucionalidade, sem que possa falar em qualquer usurpação da competência dos órgãos jurisdicionais de controle concentrado. 2 - Apelo provido para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação. Maioria. (Acórdão 231814, 19980110203068APC, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2005, publicado no DJe: 29/11/2005.) No caso, ainda que haja controvérsia sobre o alcance da pretensão autoral, o juízo de origem indeferiu os pedidos de urgência formulados nesse sentido, o que já evidencia a ausência de risco de revogação imediata do decreto por decisão liminar. De outro lado, como visto alhures, a decisão agravada limitou-se a acolher requerimentos formulados pelo Ministério Público, os quais se restringem a providências de natureza administrativa, voltadas à transparência institucional, publicidade dos atos e mitigação de riscos de conflito de interesses. Tais medidas se inserem no âmbito do controle difuso de legalidade dos atos administrativos e se coadunam com o interesse público. Ademais, não se verifica, neste momento processual, risco concreto de lesão grave à ordem pública administrativa ou à autonomia organizacional do Poder Executivo, uma vez que as obrigações determinadas – publicidade, qualificação técnica e mitigação de riscos – são compatíveis com o dever de transparência e boa administração previstos na Constituição e nas leis que regem a Administração Pública. Não se pode admitir, sob alegação genérica de violação à separação dos poderes, que o Judiciário se furte de exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos, especialmente em matérias sensíveis como a política pública de saúde. Dessa forma, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator